Tribunal: TJMT
Processo: 1002292-72.2018.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002292-72.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (APELANTE), TOBIANO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 33.679.788/0001-63 (APELADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROCESSADA, MAS NÃO HOMOLOGADA – VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÕES – PEDIDO DE EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES NEGADO – CONFIGURAÇÃO DE MORA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – VIABILIDADE DA NOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SUBMISSÃO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE/EMBARGADO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS NÃO CONSIDERADAS – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RJ – IMPOSSIBILIDADE – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a novação em sede de Recuperação Judicial seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no caput do art. 61, da Lei nº 11.101/05. (N.U 0001786-44.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)”.

Não tendo havido a condição resolutiva em sede de recuperação judicial, mostra-se descabido o pedido de extinção da execução, sobretudo quando exigível, líquido e certo o título, diante da configuração da mora do devedor/executado”.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
NEIDE MONFERNATTI FELITO e ANDREIA KATIA FELITO ROMERO
, em recuperação judicial, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1002292-72.2018.8.11.0051
, tendo
TOBIANO AGROPECUARIA LTDA, como Apelada/Embargada
,
mantendo-se a sentença
que
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos Embargos à Execução n. 1002292-72.2018.8.11.0051, opostos em desfavor da ora Apelada,
TOBIANO AGROPECUARIA LTDA
. Após a apreciação de Embargos de Declaração, ficou disposto
a condenação das Embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% do valor atualizado da obrigação impugnada, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC, ressaltando-se que as verbas sucumbenciais arbitradas serão acrescidas do débito principal, nos termos do artigo 85, § 13 do CPC.

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão padece de omissão, além de estar revestido de ilegalidade e contrariedade ao CPC e à Lei n. 11.101/2005.

Assevera que “(...) a Lei nº 11.101/2005 não se restringe apenas a proteção patrimonial do produtor rural em processo de recuperação judicial, tem por escopo, também, garantir a preservação da sua atividade empresarial, haja vista os inúmeros benefícios sociais e econômicos que decorrem da manutenção da atividade empresarial saudável”; que “(...) O princípio da função social da empresa é decorrente do princípio constitucional da função social da propriedade, e a ele vinculado. A função social propriamente dita é uma das finalidades a serem preservadas pelas novas sistemáticas de recuperação das empresas em crise econômica-financeira, conforme conceituação legal da recuperação judicial, por isso merece uma análise constitucional e doutrinária sobre sua existência e finalidade já neste primeiro momento”.

Argumenta que “(...) com a novação o devedor exonera-se sem cumprir a obrigação, e é por isso que se diz que a novação realizava sua extinção, sem pagamento, enquanto que o credor adquire um novo crédito em substituição ao outro”; que “(...) a novação sempre operará a extinção, por meio da constituição de uma obrigação nova. O crédito anterior ao processo recuperacional não poderá subsistir em conjunto com o estipulado no plano de recuperação, sob pena de ser possível ao credor executar tanto o crédito novo como o novado. Portanto, aprovado o plano de recuperação, com a homologação judicial e a concessão do estado de recuperação judicial ao devedor, as execuções decorrentes dos créditos novados contra este movidas deverão ser extintas, pois o pagamento daqueles não pode mais ser exigido do devedor”.

Argumenta que “(...) a Lei nº 11.101/2005 proporciona ao empresário e a sociedade empresária a benesse de se reestruturar de fato, no entanto, para isso precisa o devedor em crise apresentar nos autos da Recuperação Judicial um plano de pagamento a todos os seus credores, trazendo detalhadamente os meios empregados para a efetiva recuperação econômica, além das premissas que devem ser necessariamente aplicadas a todos os créditos, indistintamente, inclusive, o crédito vindicado na ação executiva de origem. Portanto, apenas com o cumprimento integral de todas as condições e premissas inseridas no plano de recuperação, que será deliberado futuramente por sua comunidade credora (LRF, art. 45), é que a devedora principal da cédual exequenda poderá reestruturar suas atividades, devendo, ainda, total obediência às medidas lá propostas, as quais, ao final, possibilitarão alcançarem o propósito da efetiva recuperação financeira das suas atividades, esta tão tutelada pela redação do art. 47, da LRF”; que o “(...) princípio balisar da Lei de Recuperação Judicial, refinada em seu art. 47 e em comum interpretação com os seus artigos 49, § 1º e 2º, e 59, é clara no sentido de que as garantias prestadas podem ser modificadas/extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia, já que “As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originariamente contratadas ou definidas em lei...” (art. 49), no caso, “os direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” (§ 1º), “salvo de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial” (parte final do § 2º)”; que “(...) sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em assembleia de credores, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano de reestruturação que prevejam a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios ou não são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave (...)”.

No que tange aos honorários, sustenta que a parte adversa deu causa ao ajuizamento dos Embargos à Execução, sendo de conhecimento dela que seu crédito se submeteria aos efeitos da recuperação judicial.

Requer “(...) seja recebido e acolhido os presentes embargos e, via de consequência, seja dado provimento ao mesmo para sanar a pecha da omissão apontada e, apreciando os argumentos expendidos, venha a emprestar-lhes efeitos infringentes, com o fim de determinar a extinção da ação executiva de origem, uma vez que o pagamento do crédito perseguido deve ser realizado consoantes termos do plano de recuperação judicial, nos moldes do inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil c/c o art. 59, da Lei nº 11.101/2005. Outrossim, requerem a reforma do v. acórdão embargado, para determinar, também, o afastamento do ônus de pagamento de honorários advocatícios, com a inversão do ônus de sucumbência, já que evidenciado que a parte Embargada é quem deu causa a propositura da presente ação, ou, alternativamente, que seja reduzido o valor arbitrado à título de honorários advocatícios (...)”.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
NEIDE MONFERNATTI FELITO e ANDREIA KATIA FELITO ROMERO
, em recuperação judicial, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1002292-72.2018.8.11.0051
, tendo
TOBIANO AGROPECUARIA LTDA, como Apelada/Embargada
,
mantendo-se a sentença
que
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos Embargos à Execução n. 1002292-72.2018.8.11.0051, opostos em desfavor da ora Apelada,
TOBIANO AGROPECUARIA LTDA
. Após a apreciação de Embargos de Declaração, ficou disposto
a condenação das Embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% do valor atualizado da obrigação impugnada, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC, ressaltando-se que as verbas sucumbenciais arbitradas serão acrescidas do débito principal, nos termos do artigo 85, § 13 do CPC.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROCESSADA, MAS NÃO HOMOLOGADA – VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÕES – PEDIDO DE EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES NEGADO – CONFIGURAÇÃO DE MORA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“(...) APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RJ – IMPOSSIBILIDADE – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a novação em sede de Recuperação Judicial seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no caput do art. 61, da Lei nº 11.101/05. (N.U 0001786-44.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)”.

Não tendo havido a condição resolutiva em sede de recuperação judicial, mostra-se descabido o pedido de extinção da execução, sobretudo quando exigível, líquido e certo o título, diante da configuração da mora do devedor/executado”.

Pois bem.

Recebo os embargos de declaração, em razão da tempestividade e do cabimento, salientando-se que os Embargantes apenas se utilizam de recurso plausível à discussão do acórdão, do qual argumentam existir vícios a serem sanados.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível, por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, salientando-se que o acórdão combatido foi claro ao dispor que não ocorre a novação da dívida antes de aprovado o plano de recuperação judicial; que não há impedimento de continuidade da execução, eis que o processamento da recuperação judicial não impõe a suspensão ou extinção das execuções propostas.

A propósito, convém transcrever parte do julgado. Vejamos:

“(...)
O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos Embargos à Execução n. 1002292-72.2018.8.11.0051, opostos por
NEIDE MONFERNATTI FELITO e ANDREIA KÁTIA FELITO ROMERO
, em desfavor da ora Apelada,
TOBIANO AGROPECUARIA LTDA
. E após a apreciação de Embargos de Declaração, ficou disposto
a condenação das Embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% do valor atualizado da obrigação impugnada, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC, ressaltando-se que as verbas sucumbenciais arbitradas serão acrescidas do débito principal, nos termos do artigo 85, § 13 do CPC.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a sentença merece ser mantida..

Não há como desqualificar a fundamentação do decreto sentencial, isto porque o simples processamento da recuperação judicial não possui o condão de extinguir execução envolvendo uma das devedoras/apelantes, tendo em vista que a novação é condicional.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RJ – IMPOSSIBILIDADE – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a novação em sede de Recuperação Judicial seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no caput do art. 61, da Lei nº 11.101/05. (N.U 0001786-44.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)”.

Com esse viés, não existe a possibilidade de albergar o pedido de extinção, pois não ocorre a novação da dívida antes de aprovado o plano de recuperação judicial.

Desse modo, não há impedimento para a continuidade da execução, eis que o processamento da recuperação judicial não induz suspensão ou extinção de execuções propostas.

Com esses apontamentos, mostra-se irretocável a sentença, tanto em relação ao objeto dos Embargos à Execução, quanto em relação aos Embargos de Declaração, motivo pelo qual procedo às transcrições:

“(...) Inicialmente, cumpre ressaltar que a ação de execução principal nº 7960-75.2017.811.0051 – Cód. 134245, após decisão de p. 59 – Ref. 17 daqueles autos, possui somente as Embargantes Neide Monfernatti Felito e Andréia Kátia Kelito Romero em seu polo passivo.

Além disso, as Embargantes não compõem o polo ativo da Recuperação Judicial nº 3455-41.2017.811.0051 – Cód. 125251.

Dito isso, não há como se aduzir o pedido inicial de reconhecimento de incompetência do Juízo para julgamento dos presentes embargos e da ação executória.

Isso porque, conforme entendimento assentado na Súmula 480 do STJ, o Juízo da Recuperação Judicial é competente somente para decidir sobre constrição de bens abrangidos pelo plano de recuperação judicial, excluindo-se de sua alçada bens não componentes do plano de recuperação.

Pela importância:

“o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.”

Portanto, não tendo as Embargantes seus bens protegidos por Recuperação Judicial, não há que se falar em incompetência do presente Juízo para julgamento do feito.

Disso resulta também a improcedência dos demais pedidos meritórios, de extinção do feito executório, subsidiariamente sua suspensão em razão da suposta inclusão do crédito na ação de recuperação judicial (...)”.

(...)

Segundo a Embargante Andreia, o presente feito deveria ter sido extinto sem julgamento do mérito, em razão da submissão do crédito em ação de recuperação judicial em favor da Embargante.

No entanto, conforme apontado pelo Embargado Tobiano, o plano de recuperação judicial ainda não teria sido aprovado, e haveria ainda discussão quanto a inclusão do crédito aqui discutido no plano recuperacional.

Além disso, conforme já exposto anteriormente, os embargos declaratórios se prestam somente a esclarecer eventuais omissões, contradições, erros materiais ou obscuridades na sentença ou decisão judicial.

Portanto, não há possibilidade de se utilizar dos embargos de declaração para alterar eventual erro de julgamento exposto pelo Juízo, o qual, caso realmente presente, deverá ser atacado pela via recursal adequada (...).

Com base no que foi exposto, mostra-se exigível o título executivo, bem como presente a mora, sendo descabida a tese de novação.

Quanto aos honorários advocatícios, tal matéria já foi tratada quando exarada a decisão que admitiu o parcelamento, de modo que é perfeitamente viável que haja a majoração decorrente da sucumbência em fase recursal, à luz do artigo 85, § 11 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença recorrida. (...)”.

Ante o exposto, consideram-se despiciendas as razões do recurso de embargos, notadamente porque a matéria foi devidamente tratada, todavia com desfecho desfavorável aos interesses dos Apelantes/Embargantes.

Quanto à alegação de que a parte adversa deu azo à interposição dos Embargos à Execução pelos Apelantes/Embargantes, não há qualquer fundamento, eis que se constatou a viabilidade da execução, de modo que é cabível a condenação em sede de embargos à execução, a qual foi devidamente majorada quando do julgamento deste apelo.

Também não se verifica plausibilidade no pedido de minoração da verba honorária advocatícia sucumbencial, eis que ela foi fixada dentro dos parâmetros legais (artigo 85, § 2º e incisos, c/c o § 11 do CPC).

Diante disso, conheço, mas
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024